Tribunal: TJSP
Processo: 0004266-81.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. IPTU. Exercício de 1999 a 2004. Exceção de pré-executividade pela qual se alega a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 1999 a 2001 e a impossibilidade de cobrança do IPTU remanescente. Sentença extintiva que acolheu integralmente a exceção oposta. Irresignação da Municipalidade excepta somente quanto à irregularidade dos lançamentos de 2002 a 2004.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. IPTU. Exercício de 1999 a 2004. Exceção de pré-executividade pela qual se alega a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 1999 a 2001 e a impossibilidade de cobrança do IPTU remanescente. Sentença extintiva que acolheu integralmente a exceção oposta. Irresignação da Municipalidade excepta somente quanto à irregularidade dos lançamentos de 2002 a 2004. Cabimento em parte. Ausência da publicação do Anexo I da Lei Municipal no 5.753/01 (Planta Genérica de Valores), impossibilitando a sua utilização como base de cálculo do IPTU exequendo. Aplicação, contudo, da alíquota mínima prevista no Código Tributário Municipal. Precedentes. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Prosseguimento do feito executivo em face do crédito remanescente. Recurso provido em parte.